Tribunal: TJES
Processo: 0018584-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018584-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: PNEUS ARCANJO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – OMISSÃO – PRETENSA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA INFORMAR SOBRE O PARADEIRO DO VEÍCULO – PROVIDÊNCIA RELATIVA À EXECUÇÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A doutrina pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

2.
Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constata-se a ausência de omissão no caso concreto, vez que a providência almejada – intimação do requerido para informação sobre o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão – deve ser pleiteada em sede de cumprimento de sentença, enquanto decorrência lógica da procedência do pedido inicial.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4915745, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pela embargante a fim de reformar a r. sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5018698, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, tendo em vista que, embora julgado procedente o pedido de busca e apreensão do veículo, não constou a determinação de intimação do embargado para indicar o paradeiro do bem.

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constata-se a ausência de omissão no caso concreto, vez que a providência almejada – intimação do requerido para informação sobre o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão – deve ser pleiteada em sede de cumprimento de sentença, enquanto decorrência lógica da procedência do pedido inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração da Defensoria Pública Estadual e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.